Tribunal: STF
Processo: Rcl 76559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – GDE: EXTINÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 964/2017. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.941, 5.404 E 6.784: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 19.2.2025, por Fernando Nunes Madeira contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia no Processo n. 7016588-84.2022.8.22.0007, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.941, 5.404 e 6.784:



    “Administrativo e Processual Civil. Ação ordinária. Comarca de escolha do autor. Possibilidade. Competência legítima. Correção valor da causa após sentença. Possibilidade. Procurador Autárquico do DETRAN/RO. Percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE. Impossibilidade. Extinção por absorção. Já decidiu a Suprema Corte que a restrição de foro ao cidadão em demandas contra a Fazenda Pública restringe o acesso ao Judiciário de tal modo que seja possível em ações comuns, o autor livremente escolher a comarca para o ajuizamento da ação, a qual, uma vez escolhida, é legitimamente competente. É possível a revisão do valor da causa após a sentença. A Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, criada pela Lei Estadual nº 1.638/2006, fora extinta por absorção pela Lei Complementar nº 964/2017, de tal modo que seja vedada a percepção cumulada e simultânea da referida gratificação com o subsídio” (fl, 37, doc. 5).



    2. O reclamante alega que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/3/23), firmou entendimento no sentido de que ‘o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor’” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “as conclusões dos julgamentos das ADIs 4941, ADI 5.404 e 6784 (bem ainda julgamento de causo idêntico no ARE 1.517.790/RO), deste Egrégio Supremo não foram respeitados no Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, devendo tal Acórdão ser cassado sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição” (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que “as causas de pedir próxima e remota de ambos os casos são substancialmente idênticas. Ambos os autores são Procuradores Autárquicos do DETRAN-RO, têm direito ao ADE com base nas mesmas leis estaduais, exercem suas funções com dedicação exclusiva e tiveram o pagamento do adicional suspenso pela Administração Pública” (fl. 17, doc. 1).



    Pede para “a) cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (autos principais de n. 7016588-84.2022.8.22.0007), que violou o entendimento firmando nas ADIs 4941, ADI 5.404 e 6784, (bem ainda julgamento de causa idêntica no ARE 1.517.790/RO) deste Egrégio Supremo, e; b) Proferir decisão que reafirme a jurisprudência do STF de que o adicional de dedicação exclusiva é compatível com a remuneração pelo sistema de subsídio, podendo ser paga cumulativamente, afastada a tese de incorporação, julgando procedente a demanda. Determinando, por conseguinte, a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar que “a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, criada pela Lei Estadual n. 1.638/2006, fora extinta por absorção pela Lei Complementar n. 964/2017, de tal modo que seja vedada a percepção cumulada e simultânea da referida gratificação com o subsídio” (fl. 37, doc. 5), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.941, 5.404 e 6.784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 14.8.2019, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.941, ajuizada pelo governador de Alagoas, para impugnar a validade constitucional da Lei estadual 7.406/2012, que versa sobre gratificação de dedicação excepcional devida aos servidores da Assembleia Legislativa alagoana, nestes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão ‘ou subsídio’, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade” (ADI n. 4.941, Redador para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 7.2.2020). 



    7. Na sessão virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, para dar “interpretação conforme ao caput do art. 1º e ao inciso XI do art. 5º da Lei [federal] n. 11.358/2006, de modo a afastar qualquer aplicação que impeça a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelo serviço extraordinário desempenhado que exceda a jornada de trabalho prevista em lei, e fixou a seguinte tese de julgamento: O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI n. 5.404, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023). 



    8. Na sessão virtual de 2.9.2022 a 13.9.2022, este Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.784, proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o art. 46-A e §§ 3º a 9º do art. 52 da Lei Complementar n. 88/1996, acrescentados pela Lei Complementar n. 897/2018 do Estado do Espírito Santo, que trata da estrutura organizacional da Procuradoria-Geral capixaba:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46-A E 52, §§ 3º A 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 88/1996, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 897/2018. PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. ‘O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.’ (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019) 2. A gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o procurador do estado desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente” (ADI n. 6.784, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.10.2022).



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



     “No caso dos autos, o recorrido, Procurador Autárquico do DETRAN/RO, pretende a implementação da Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, em seus vencimentos (e ainda os reflexos retroativos), tendo como pauta central a possibilidade de cumulação do sistema de remuneração via subsídio com a referida gratificação. 



    Par ao deslinde da questão, convém fazer histórico normativo que incide sobre o caso em análise. 



    A estrutura da carreira dos procuradores do Detran/RO, remonta à Lei nº 1.638/2006 (que Dispõe sobre a reestrutura e reorganização do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/RO e dá outras providências.) (...)



    Os Procuradores do DETRAN/RO tinham a nomenclatura jurídica de Assessores Jurídicos, bem como tinham sua remuneração estruturada pela lei composta de um agrupamento de rubricas taxativa e legalmente previstas.



    Contudo, por defluência do art. 13, § único do ADCT, da Constituição estadual, adveio a Lei Complementar nº 964/2017 (que fixa o valor do subsídios dos Procuradores no âmbito das Autarquias do Estado de Rondônia) (...)



    Denota-se na citada norma, que houve a substituição da modalidade da remuneração fracionada-grupal para o subsídio, nos termos do que comanda a Carta da República, tanto que a norma prevê, explicita e excepcionalmente, o pagamento de duas verbas salariais excedentes: a) os honorários advocatícios (judiciais e/ou administrativos); e b) a gratificação de complemento de subsídio. 



    É de se ressaltar que a própria Lei Complementar n. 1.119/2021 reforça tal ideia (...)



    A Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, criada pela Lei Estadual n. 1.638/2006, fora extinta por absorção pela Lei Complementar n. 964/2017, de tal modo que seja vedada a percepção cumulada e simultânea da referida gratificação com o subsídio” (fls. 11-37, doc. 5).



    Essa decisão também não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.941, 5.404 e 6.784. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.941, 5.404 e 6.784, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE nº 37. INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE TIDO POR VIOLADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08, ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/5/2013, AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 3. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012, Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 24.248-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2008).



    “À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    10. Pelo que se extrai da argumentação do reclamante, pretende ele valer-se desse instituto para exigir respeito aos fundamentos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.941, 5.404 e 6.784.



    Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora